Tribunal: TJSP
Processo: 1055587-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Manutenção não programada da aeronave – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Atraso superior a treze horas – Indenização moral devida, com valor estabelecido em R$ 8.000,00 – Recurso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Manutenção não programada da aeronave – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Atraso superior a treze horas – Indenização moral devida, com valor estabelecido em R$ 8.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055587-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETE
DE ARAUJO NOBREGA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055587-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.487 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1055587-23.2019 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Elizabete de Araújo Nobrega.
Apelada: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil).
Juiz: Claudio Salvetti D ́Angelo.
Voto 24.487
TRANSPORTE AÉREO INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL CANCELAMENTO/ATRASO
DE VOO – Manutenção não programada da
aeronave Fato que caracteriza fortuito interno
Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do
artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao
contrato de transporte aéreo Atraso superior a
treze horas
Indenização moral devida, com
valor estabelecido em R$ 8.000,00
Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 81/82, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por danos morais relativa a transporte
aéreo, movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Diz-se do atraso superior a treze horas. Sustenta que o dano
moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova. Houve
descumprimento contratual pela apelada. Aduz que o atraso no primeiro voo
acarretou a perda da conexão e a chegada em seu destino depois de treze
horas em relação ao horário inicialmente previsto. Insiste que sofreu severos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055587-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.487 - (rcs)
3
transtornos e sentimentos de desespero, frustração e angústia. Ademais, o
dano moral opera-se in re ipsa. Colaciona jurisprudência (fls. 85/95).
Veio resposta (fls. 101/118).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reparação por dano moral na qual a autora alega, em síntese, ter adquirido
passagens aéreas da ré do Rio de Janeiro/RJ a João Pessoa/PB, com escala em
Brasília/DF. No entanto, o voo que partiu do Rio de Janeiro/RJ, inicialmente
marcado para sair às 09h10 do dia 30/07/2018, sofreu atraso de 22 minutos, o
que acarretou a perda da conexão em Brasília/DF, razão pela qual foi
obrigada a embarcar em voo que decolou apenas no dia seguinte, chegando a
seu destino treze horas depois do previsto (fls. 01/13).
Em contestação, a ré alega que o atraso do voo se deu em
decorrência de manutenção não programada da aeronave, tendo oferecido
todo o suporte necessário (fls. 33/47).
Incontroverso o retardo do voo da autora (fl. 18), o que provocou
a perda do voo de conexão em Brasília/DF e os demais infortúnios narrados.
O atraso total alcançou mais de treze horas, vez que a chegada em João
Pessoa/PB estava inicialmente programada para as 14h35 de 30/07/2018 (fl.
16), mas ocorreu apenas às 03h20 do dia 31/07/2018 (fl. 04).
Por outro lado, o fato de a ré ter prestado assistência material à
autora não tem o condão de elidir sua responsabilidade pela reparação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055587-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.487 - (rcs)
4
danos causados.
O caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a
obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco
assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da
apelada, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil.
Nem se alegue da incidência da Convenção de Montreal na
situação em exame. Sabe-se que sobre o tema da reparação de danos em
voos internacionais, em razão de extravio de bagagem e atraso, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela Convenção de Varsóvia/Montreal
em sobreposição ao CDC no julgamento do RE 336.631/RJ, relator
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017. Porém, o que ali decidido
diz respeito apenas à esfera dos danos materiais, não alcançando
reparação de dano moral. Veja-se trecho do acórdão: “Dois aspectos
devem ficar claros neste debate. O primeiro é que as disposições
previstas
nos
acordos
internacionais
aqui
referidos
aplicam-se
exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens
ou carga.” ( ... ) 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055587-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.487 - (rcs)
5
quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral”.
Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável sua ocorrência, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055587-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.487 - (rcs)
6
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento , dissuada o agente de reincidir na
atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, que teve de suportar atraso superior a treze
horas em relação ao voo inicialmente marcado, o valor a título de dano moral
é fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que se mostra em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a indenizar a autora o prejuízo moral, no importe
de R$ 8.000,00 corrigidos a partir da publicação deste acórdão (súmula
362), com juros de mora da citação responsabilidade contratual.
Tendo em conta o mínimo decaimento da autora (v. a
propósito, súmula 326 do STJ), a ré responderá pelos encargos de
sucumbência e a verba honorária fica estabelecida em 20% sobre o total
da condenação corrigida, já observado o trabalho desenvolvido em fase
recursal (CPC, art. 85, § 11).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso